Tribunal: TJSP
Processo: 3000135-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECIPADA – GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. Hipótese em que Inegável o risco que eventuais constrições possam trazer à agravada, sobretudo no que consiste à hipótese de inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, eis que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECIPADA – GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. Hipótese em que Inegável o risco que eventuais constrições possam trazer à agravada, sobretudo no que consiste à hipótese de inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, eis que a aplicação de penalidades antes do julgamento das execuções fiscais em que possam ser discutidas a validade, a legitimidade e a legalidade dos documentos que as embasaram, subverteria a ordem jurídica, assim como em relação à eventuais protestos, ainda que extrajudicial.
Garantia ofertada que permite a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.